Tribunal: STF
Processo: HC 68837
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-02-11
Data de publicação: 1992-02-11

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. PROVA.
EXAME DE CORPO DE DELITO. FALTA SUPRIDA PELA CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL. C.P.P., ART. 167. JÚRI: SOBERANIA. APELAÇÃO. CF/67,
ART. 153, § 18. CF/88, ART. 5º, XXXVIII, c. CPP, art. 593, III.
I. Juntada de documentos na instância recursal sem o
prévio conhecimento do apelado e seu defensor: irrelevância do
argumento no desfecho do julgamento.
II.     Exame de corpo de delito: possibilidade de ser
suprida a sua falta pela confissão extrajudicial.  C.P.P., art. 167.
III. Se o veredicto do Tribunal do Júri é manifestamente
contrário à prova dos autos, é cabível a apelação, podendo o
Tribunal ad quem provê-la, para o fim de ser o réu submetido a novo
júri.  Impossibilidade de, no julgamento do habeas corpus, apurar se
a decisão dos jurados é, ou não, contrária à prova.
IV.     H.C. indeferido.